Tribunal: TJES
Processo: 5004324-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Outras; Fies
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA FIES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar sua transferência do curso de Medicina da instituição UNIDOMPEDRO (Salvador/BA) para a instituição agravada (Multivix - Vitória/ES), alegando quadro de saúde grave e necessidade de apoio familiar. A agravada suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, afastada pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo pedido de transferência de instituição privada de ensino superior com contrato de FIES; (ii) estabelecer se a agravante tem direito à transferência compulsória para a instituição de ensino agravada, independentemente da existência de processo seletivo e de vaga disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a controvérsia não envolve discussão sobre o contrato de financiamento estudantil (FIES) ou a atuação da Caixa Econômica Federal/FNDE, mas sim responsabilidade civil da instituição privada de ensino.

O artigo 49 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) condiciona a transferência entre instituições de ensino superior à existência de vaga e submissão a processo seletivo, requisitos não comprovados pela agravante.

A transferência compulsória prevista na Lei nº 9.536/1997 é restrita a dependentes de servidores públicos federais civis ou militares transferidos de ofício, o que não é o caso da agravante.

A autonomia universitária, assegurada pela Constituição (art. 207) e pela LDB (art. 53), impede a ingerência judicial para compelir instituição de ensino a aceitar transferência sem cumprimento das normas internas e legais.

A situação de saúde da agravante, embora delicada, não configura, nos termos da jurisprudência consolidada, circunstância excepcional suficiente para afastar a obrigatoriedade do processo seletivo ou justificar a transferência compulsória sem vaga disponível.

A anuência da instituição de destino é indispensável para a transferência de contrato FIES, conforme artigo 84-A da Portaria MEC nº 535/2020, inexistindo direito subjetivo à transferência apenas com base na vontade do aluno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual julgar demanda que discute responsabilidade civil de instituição de ensino privada, ainda que envolva contrato de FIES.

A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior privadas exige a comprovação da existência de vaga e a submissão a processo seletivo, conforme artigo 49 da LDB.

A autonomia universitária impede a imposição judicial de matrícula sem o cumprimento dos requisitos legais e regimentais da instituição de ensino.

A situação de saúde do aluno, por si só, não autoriza a transferência compulsória se não atendidos os pressupostos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 49 e 53; Lei nº 9.536/1997, art. 1º; Portaria MEC nº 535/2020, art. 84-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0050945-33.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012770-79.2022.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000744-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05.07.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0705235-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA FIES. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar sua transferência do curso de Medicina da instituição UNIDOMPEDRO (Salvador/BA) para a instituição agravada (Multivix - Vitória/ES), alegando quadro de saúde grave e necessidade de apoio familiar. A agravada suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, afastada pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo pedido de transferência de instituição privada de ensino superior com contrato de FIES; (ii) estabelecer se a agravante tem direito à transferência compulsória para a instituição de ensino agravada, independentemente da existência de processo seletivo e de vaga disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a controvérsia não envolve discussão sobre o contrato de financiamento estudantil (FIES) ou a atuação da Caixa Econômica Federal/FNDE, mas sim responsabilidade civil da instituição privada de ensino.

O artigo 49 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) condiciona a transferência entre instituições de ensino superior à existência de vaga e submissão a processo seletivo, requisitos não comprovados pela agravante.

A transferência compulsória prevista na Lei nº 9.536/1997 é restrita a dependentes de servidores públicos federais civis ou militares transferidos de ofício, o que não é o caso da agravante.

A autonomia universitária, assegurada pela Constituição (art. 207) e pela LDB (art. 53), impede a ingerência judicial para compelir instituição de ensino a aceitar transferência sem cumprimento das normas internas e legais.

A situação de saúde da agravante, embora delicada, não configura, nos termos da jurisprudência consolidada, circunstância excepcional suficiente para afastar a obrigatoriedade do processo seletivo ou justificar a transferência compulsória sem vaga disponível.

A anuência da instituição de destino é indispensável para a transferência de contrato FIES, conforme artigo 84-A da Portaria MEC nº 535/2020, inexistindo direito subjetivo à transferência apenas com base na vontade do aluno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual julgar demanda que discute responsabilidade civil de instituição de ensino privada, ainda que envolva contrato de FIES.

A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior privadas exige a comprovação da existência de vaga e a submissão a processo seletivo, conforme artigo 49 da LDB.

A autonomia universitária impede a imposição judicial de matrícula sem o cumprimento dos requisitos legais e regimentais da instituição de ensino.

A situação de saúde do aluno, por si só, não autoriza a transferência compulsória se não atendidos os pressupostos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 49 e 53; Lei nº 9.536/1997, art. 1º; Portaria MEC nº 535/2020, art. 84-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0050945-33.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012770-79.2022.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000744-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05.07.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0705235-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004324-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DHAMYRIS DA SILVA MARTINS

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA FIES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar sua transferência do curso de Medicina da instituição UNIDOMPEDRO (Salvador/BA) para a instituição agravada (Multivix - Vitória/ES), alegando quadro de saúde grave e necessidade de apoio familiar. A agravada suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, afastada pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo pedido de transferência de instituição privada de ensino superior com contrato de FIES; (ii) estabelecer se a agravante tem direito à transferência compulsória para a instituição de ensino agravada, independentemente da existência de processo seletivo e de vaga disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a controvérsia não envolve discussão sobre o contrato de financiamento estudantil (FIES) ou a atuação da Caixa Econômica Federal/FNDE, mas sim responsabilidade civil da instituição privada de ensino.

O artigo 49 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) condiciona a transferência entre instituições de ensino superior à existência de vaga e submissão a processo seletivo, requisitos não comprovados pela agravante.

A transferência compulsória prevista na Lei nº 9.536/1997 é restrita a dependentes de servidores públicos federais civis ou militares transferidos de ofício, o que não é o caso da agravante.

A autonomia universitária, assegurada pela Constituição (art. 207) e pela LDB (art. 53), impede a ingerência judicial para compelir instituição de ensino a aceitar transferência sem cumprimento das normas internas e legais.

A situação de saúde da agravante, embora delicada, não configura, nos termos da jurisprudência consolidada, circunstância excepcional suficiente para afastar a obrigatoriedade do processo seletivo ou justificar a transferência compulsória sem vaga disponível.

A anuência da instituição de destino é indispensável para a transferência de contrato FIES, conforme artigo 84-A da Portaria MEC nº 535/2020, inexistindo direito subjetivo à transferência apenas com base na vontade do aluno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual julgar demanda que discute responsabilidade civil de instituição de ensino privada, ainda que envolva contrato de FIES.

A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior privadas exige a comprovação da existência de vaga e a submissão a processo seletivo, conforme artigo 49 da LDB.

A autonomia universitária impede a imposição judicial de matrícula sem o cumprimento dos requisitos legais e regimentais da instituição de ensino.

A situação de saúde do aluno, por si só, não autoriza a transferência compulsória se não atendidos os pressupostos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 49 e 53; Lei nº 9.536/1997, art. 1º; Portaria MEC nº 535/2020, art. 84-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0050945-33.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012770-79.2022.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000744-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05.07.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0705235-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025
.

RELATOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA FIES. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar sua transferência do curso de Medicina da instituição UNIDOMPEDRO (Salvador/BA) para a instituição agravada (Multivix - Vitória/ES), alegando quadro de saúde grave e necessidade de apoio familiar. A agravada suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, afastada pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo pedido de transferência de instituição privada de ensino superior com contrato de FIES; (ii) estabelecer se a agravante tem direito à transferência compulsória para a instituição de ensino agravada, independentemente da existência de processo seletivo e de vaga disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a controvérsia não envolve discussão sobre o contrato de financiamento estudantil (FIES) ou a atuação da Caixa Econômica Federal/FNDE, mas sim responsabilidade civil da instituição privada de ensino.

O artigo 49 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) condiciona a transferência entre instituições de ensino superior à existência de vaga e submissão a processo seletivo, requisitos não comprovados pela agravante.

A transferência compulsória prevista na Lei nº 9.536/1997 é restrita a dependentes de servidores públicos federais civis ou militares transferidos de ofício, o que não é o caso da agravante.

A autonomia universitária, assegurada pela Constituição (art. 207) e pela LDB (art. 53), impede a ingerência judicial para compelir instituição de ensino a aceitar transferência sem cumprimento das normas internas e legais.

A situação de saúde da agravante, embora delicada, não configura, nos termos da jurisprudência consolidada, circunstância excepcional suficiente para afastar a obrigatoriedade do processo seletivo ou justificar a transferência compulsória sem vaga disponível.

A anuência da instituição de destino é indispensável para a transferência de contrato FIES, conforme artigo 84-A da Portaria MEC nº 535/2020, inexistindo direito subjetivo à transferência apenas com base na vontade do aluno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual julgar demanda que discute responsabilidade civil de instituição de ensino privada, ainda que envolva contrato de FIES.

A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior privadas exige a comprovação da existência de vaga e a submissão a processo seletivo, conforme artigo 49 da LDB.

A autonomia universitária impede a imposição judicial de matrícula sem o cumprimento dos requisitos legais e regimentais da instituição de ensino.

A situação de saúde do aluno, por si só, não autoriza a transferência compulsória se não atendidos os pressupostos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 49 e 53; Lei nº 9.536/1997, art. 1º; Portaria MEC nº 535/2020, art. 84-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0050945-33.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012770-79.2022.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000744-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05.07.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0705235-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024.

Vitória/ES,

19 de maio de 2025

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004324-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS

AGRAVADA:
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo
interposto por
DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS
contra a r. decisão proferida no id. 65420241 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência" ajuizada pela agravante em desfavor de
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX
.

A agravada suscita a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em contrarrazões (id. 13346729), a agravada suscita a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito por se tratar de discussão atinente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Programa “FIES”, e à Caixa Econômica Federal, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Sem razão.

A controvérsia posta à apreciação do Poder Judiciário é atinente à possibilidade de a agravada admitir a transferência da agravante para seus quadros de alunos, com realização de matrícula em curso de medicina por ela ofertado, inexistindo qualquer discussão acerca dos termos contratuais do programa de financiamento governamental.

Versa a questão, assim, sobre a alegada falha na prestação de serviço pela instituição por negativa da transferência, de modo que deve ser afastada a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual. Sobre a questão:

[...] 1. A questão não é relativa à adesão ao FIES, mas à responsabilidade civil da instituição de ensino particular por falha na prestação de serviço, de modo que deve ser afastada a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0050945-33.2013.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 19/05/2024)

Isso posto,
afasto
a preliminar em questão.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 12810398), alega a agravante, em síntese, que a negativa de transferência administrativa contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à saúde e à educação previstos nos artigos 5º, 6º, 196, 205 e 206 da Constituição Federal.

Sustenta que o contrato do FIES permite a transferência entre instituições congêneres e não impõe limitações quanto à existência de processo seletivo quando há motivo relevante.

Defende que, embora reconhecida, a autonomia universitária não é absoluta, devendo ser relativizada diante de situações excepcionais que envolvam a preservação da vida e da saúde do estudante.

Argumenta que a decisão desconsiderou os documentos anexados, que demonstram a existência de vaga no curso de medicina da Multivix pelo programa FIES e os laudos médicos que atestam a gravidade da situação de saúde da agravante.

Pondera que a sua manutenção em Salvador/BA pode lhe ocasionar danos irreparáveis à saúde, sendo imprescindível a intervenção judicial.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão e compelir a agravada a realizar a imediata transferência, permitindo a continuidade do curso de medicina sob o mesmo contrato do FIES, sob pena de multa diária por descumprimento.

Contrarrazões no id. 13346729, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 12839954, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Registro que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, a agravante, ora autora na origem, ingressou com os autos narrando que é estudante de medicina, regularmente matriculada no 1º período do curso na instituição UNIDOMPEDRO, em Salvador/BA, com contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado em setembro de 2024.

Afirma que enfrenta quadro grave de saúde, tendo sido diagnosticada com obesidade mórbida (grau 3), hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, gastrite, síndrome metabólica e esteatose hepática, tendo realizado cirurgia bariátrica (gastroplastia) em 29/01/2025, necessitando de acompanhamento médico multidisciplinar contínuo e de apoio familiar.

Consta na exordial que seu plano de saúde possui abrangência restrita aos municípios do Estado do Espírito Santo, sendo inviável a manutenção do tratamento na cidade de Salvador/BA, de modo que requereu administrativamente a sua transferência para a instituição agravada (Multivix), localizada em Vitória/ES, a qual indeferiu o pedido sob alegação de inexistência de processo seletivo para o curso de medicina no momento, mesmo existindo vagas pelo programa FIES.

Colaciono, inicialmente, o trecho mais relevante da decisão agravada:

[...] Após análise da argumentação exposta na inicial, bem como da documentação anexada aos autos, tenho, mediante cognição sumária, que não estão presentes dos mencionados pressupostos, explico.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 49, estabelece que:

"As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo."

Dessa forma, a legislação condiciona a transferência de estudantes universitários à existência de vagas e à submissão ao processo seletivo da instituição de destino. No presente caso, a autora não comprovou a abertura de processo seletivo compatível com sua situação acadêmica, tampouco demonstrou a disponibilidade de vaga específica para sua matrícula na instituição ré.

Além disso, a Lei nº 9.536/1997, que regulamenta a transferência ex officio de alunos, restringe essa possibilidade a casos específicos, notadamente aos estudantes dependentes de servidores públicos federais civis ou militares removidos no interesse da administração. A autora não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual não há direito subjetivo à transferência sem a observância das exigências normativas aplicáveis.

A jurisprudência tem sido pacífica no sentido de que a autonomia das instituições de ensino superior deve ser respeitada, sendo incabível a intervenção do Judiciário para impor a matrícula de estudantes sem que tenham sido cumpridos os requisitos estabelecidos pelas próprias universidades.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FACULDADES PARTICULARES. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96) . AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência da estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ para outra instituição de ensino privado, na cidade de Colatina/ES, local mais próximo de sua residência familiar. 2) O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei nº 9 .394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 3) A jurisprudência pátria, por sua vez, tem admitido a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos de excepcionalidade relacionados a valores constitucionais mais relevantes como a saúde e a unidade familiar. 4) Analisando o caso concreto, não se verifica, dos elementos coligidos aos autos a existência de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente, pois essa não logrou comprovar gravidade de seus estado de saúde hábil justificar a permuta pretendida. Ademais, ciente da deflagração de processo seletivo, manteve-se inerte a recorrente . 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127707920228080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – TRANSFERÊNCIA DE ALUNA DE UMA FACULDADE PARTICULAR PARA OUTRA - CURSO DE MEDICINA - PROBLEMA DE SAÚDE - NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96)- IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo . 2- Não demonstrada a existência de vagas e a abertura de processo seletivo que se adapte a atual grade curricular da Agravante, e, portanto, não preenchidos os requisitos legais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. 3- A transferência ex officio de alunos universitários é regulamentada pela Lei nº 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, contudo não demonstrado que a Agravante pertence ao quadro de profissões que permitem a transferência ex officio, sendo, portanto, discricionária a decisão da instituição de ensino para a oferta de vagas. 4- Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000744-08.2023.8.08 .0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento do processo 0705235-33.2022.8.07.0011, destacou que:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA . TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULAS DO CURSO DE MEDICINA ENTRE FACULDADES PARTICULARES. MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO PROCESSO SELETIVO (LEI 9 .394/1996, ARTIGO 49, e LEI 9.536/1997, ARTIGO 1º). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA . I. As razões recursais impugnam precisamente os pontos da sentença que mereceriam modificação. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. II . Análise sobre a viabilidade da transferência voluntária (ou ?ex officio?) de aluno entre faculdades particulares (curso de medicina), independentemente da existência de vagas e de processo seletivo, em virtude de mudança de cidade para tratamento médico e convivência familiar. III. As instituições de ensino possuem discricionariedade para definir o procedimento de transferência universitária, exceto nos casos específicos da Lei 9.536/1997 (art . 1º). IV. Cabe a instituição de ensino a análise sobre a inadequação da transferência ex officio, quando a parte interessada não se enquadra como servidora pública federal civil ou militar, estudante removida ou transferida de ofício, nem como dependente estudante. V . A imposição de transferências compulsórias a estudantes fora das excepcionais situações legais promove grave desequilíbrio entre a autonomia das instituições de ensino e o isonômico direito de acesso à educação, especialmente em cursos altamente concorridos, como medicina. Inexistência de direito subjetivo à transferência voluntária (inexistência de vagas) ou ex officio. No capítulo, sentença irretocável. VI . Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. (TJ-DF 0705235-33 .2022.8.07.0011 1820481, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

Diante desse cenário, conclui-se que não há probabilidade do direito, uma vez que a autora não demonstrou preencher os requisitos legais para a transferência pretendida, tornando-se inviável a concessão da tutela de urgência.

Quanto o perigo de dano, igualmente ausente.

A parte autora argumenta que sua permanência na cidade de Salvador/BA compromete sua recuperação pós-cirúrgica e que a negativa de transferência coloca sua saúde em risco.

Entretanto, não há nos autos prova suficiente de que a manutenção da autora na instituição de origem inviabilize seu tratamento médico. Embora seja compreensível a necessidade de acompanhamento especializado, a requerente não demonstrou de forma cabal que esse suporte médico não pode ser obtido na cidade onde cursa sua graduação.

Além disso, ainda que o quadro de saúde da autora exija cuidados contínuos, a transferência compulsória para outra instituição de ensino não é a única alternativa para garantir seu tratamento, sendo possível, por exemplo, buscar acompanhamento médico especializado na própria cidade onde estuda atualmente.

Importante ressaltar que a concessão da tutela pretendida implicaria grave ingerência judicial sobre a autonomia universitária, criando um precedente que poderia impactar o funcionamento das instituições de ensino e gerar tratamento desigual entre os demais alunos do curso de medicina que também desejassem transferência sem o devido processo seletivo.

Dessa forma, a urgência alegada pela autora não se sobrepõe aos requisitos legais exigidos para a transferência entre instituições de ensino superior, tampouco justifica a imposição da matrícula sem a devida observância das regras normativas aplicáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por DHÂMYRIS DA SILVA MARTINS por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que não há probabilidade do direito nem comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. [...]

Reitero que deve ser integralmente mantido o entendimento em questão.

É cediço que as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravada possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios de ingresso para admissão de estudantes, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

No caso em tela, verifica-se no id. 12810410 que a recorrida se negou a realizar a transferência em razão de a faculdade possuir “um edital específico para os ingressantes, sendo através do ‘Processo Seletivo (prova)’ que acontece sempre no segundo semestre do ano”, justificativa que está em conformidade com o artigo 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que assim disciplina:

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins,
na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo
.

Ademais, o artigo 50 da legislação em referência dispõe sobre a possibilidade de as instituições de educação superior abrirem matrículas nas disciplinas de seus cursos não regulares,
desde que se submetam a processo seletivo
.

Pontuo, ainda, que, ao regulamentar a normativa em questão, a Lei nº 9.536/97 elenca hipóteses específicas para a realização de transferência compulsória, que não se amolda ao caso dos autos, veja-se:

Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga,
quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante,
se requerida em razão de
comprovada remoção ou transferência de ofício
, que acarrete
mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta
.

Assim, ainda que esta julgadora se compadeça com a situação de saúde narrada em razões recursais, o pleito da agravante, ao menos nesta restrita devolutividade, além de ser dissonante da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, afeta a autonomia da instituição de ensino superior, a qual possui discricionariedade de fixar o seu próprio mecanismo de entrada de estudantes e de abrir processos seletivos, à luz de eventuais vagas existentes em seus cursos.

Nesses termos, não é crível ao Poder Judiciário interferir nos critérios de recebimento de alunos na faculdade recorrida, sob pena de culminar com verdadeira burla ao sistema de processo seletivo, em desigualdade com os demais que se submetem regularmente a uma prova almejando realizar a matrícula nos cursos de graduação.

Quadra salientar, ainda, que o FIES é um programa do Ministério da Educação (MEC) apenas para financiamento de cursos superiores em instituições privadas, sem, contudo, interferir na autonomia da agravada, cuja anuência é essencial para viabilizar a transferência, nos termos do artigo 84-A da Portaria MEC nº 535/2020:

Art. 84-A. A transferência de IES é aquela que ocorre entre instituições de ensino, podendo ou não haver alteração do curso financiado pelo Fies.

§ 1º O estudante que realizar a transferência de IES permanecerá com o Fies,
desde que haja anuência das instituições envolvidas
, devendo a instituição de ensino superior de destino estar com adesão ao Fies vigente e regular, no momento da solicitação da transferência.

O dispositivo legal supra referenciado demonstra que o Ministério da Educação, portanto, somente atua na parte financeira do estudante para ampliar o acesso das pessoas ao ensino superior, mas ressalva que o acesso às vagas fica a cargo das instituições, as quais possuem os seus próprios requisitos de ingresso.

Sobre a questão, colaciono os entendimentos desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FACULDADES PARTICULARES. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência da estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ para outra instituição de ensino privado, na cidade de Colatina/ES, local mais próximo de sua residência familiar. 2) O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 3) A jurisprudência pátria, por sua vez, tem admitido a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos de excepcionalidade relacionados a valores constitucionais mais relevantes como a saúde e a unidade familiar. 4) Analisando o caso concreto, não se verifica, dos elementos coligidos aos autos a existência de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente, pois essa não logrou comprovar gravidade de seus estado de saúde hábil justificar a permuta pretendida. Ademais, ciente da deflagração de processo seletivo, manteve-se inerte a recorrente. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5012770-79.2022.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 26/06/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – TRANSFERÊNCIA DE ALUNA DE UMA FACULDADE PARTICULAR PARA OUTRA - CURSO DE MEDICINA - PROBLEMA DE SAÚDE - NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96) - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 2- Não demonstrada a existência de vagas e a abertura de processo seletivo que se adapte a atual grade curricular da Agravante, e, portanto, não preenchidos os requisitos legais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 3- A transferência ex officio de alunos universitários é regulamentada pela Lei nº 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, contudo não demonstrado que a Agravante pertence ao quadro de profissões que permitem a transferência ex officio, sendo, portanto, discricionária a decisão da instituição de ensino para a oferta de vagas. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000744-08.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 05/07/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)